Tribunal: STF
Processo: Rcl 39620
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Antônio Ferreira Barbosa contra decisão da 15ª Vara Federal do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária de Pernambuco e acórdão da respectiva Turma Recursal, pelos quais julgado improcedente o pedido de substituição da TR como índice aplicado à correção monetária do saldo existente na conta vinculada ao FGTS.
    2. O reclamante alega desrespeito à decisão por mim proferida na ADI 5.090 para suspender o trâmite de todos processos cujo objeto seja a discussão acerca da incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos de FGTS.
    3. É o relatório. Decido.
    4. Dispenso as informações, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 
    5. Em casos análogos ao presente, esta Corte vinha afirmando o descabimento da reclamação, com base no tema 787 da repercussão geral e na inviabilidade da reclamação fundada no mero trâmite de ação direta de inconstitucionalidade. Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 33.531-AgR, Rel.Min. Gilmar Mendes; Rcl 34.959, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 23.742-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 36.666, Rel. Min. Rosa Weber; Rcl 35.040, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 34.269, da minha relatoria; entre várias outras. 
    6. Ocorre que, em 06.09.2019, deferi a medida cautelar na ADI nº 5.090, para suspender o trâmite de todos processos cujo objeto seja a discussão acerca da incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos de FGTS. Confira-se:
    “Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.”
    7. No entanto, em consulta ao andamento do processo de origem, na página eletrônica da JFPE, verifiquei que a Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Pernambuco, embora tenha negado provimento ao recurso inominado interposto pelo ora reclamante, determinou expressamente o sobrestamento do feito ao final do acórdão, nos seguintes termos: em “face da decisão proferida pelo E. Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI 5090, em 06/09/2019, pelo Ministro Relator Luís Roberto Barroso, e adotando-se a sistemática prevista no microssistema dos Juizados Especiais Federais (Lei 10.259/01, artigo 14, §5º, §6º), determino o sobrestamento do feito até ulterior deliberação do STF”. Assim, não vislumbro a ocorrência de afronta ao julgado paradigma.
    8. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada. 
    Publique-se. 
          Brasília, 11 de março de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso 
Relator